Tribunal: TJSP
Processo: 0017838-19.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Direito penal. Revisão criminal. Associação para o tráfico. Indeferimento.

I. Caso em Exame

1. Pedido de revisão criminal apresentado por Roger Moreira Bastos, alegando nulidades na investigação e insuficiência de provas para condenação por associação para o tráfico. Busca pessoal e violação de sigilo telefônico sem autorização judicial, além de inobservância do "aviso de Miranda".

Ementa:
Direito penal. Revisão criminal. Associação para o tráfico. Indeferimento.

I. Caso em Exame

1. Pedido de revisão criminal apresentado por Roger Moreira Bastos, alegando nulidades na investigação e insuficiência de provas para condenação por associação para o tráfico. Busca pessoal e violação de sigilo telefônico sem autorização judicial, além de inobservância do "aviso de Miranda". Condenação anterior por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de nulidades na busca pessoal e na violação de sigilo telefônico; (ii) avaliar a suficiência das provas para a condenação por associação para o tráfico.

III. Razões de Decidir

3. A busca pessoal realizada por guardas municipais é considerada legal, conforme entendimento do STF, que reconhece as guardas municipais como órgãos de segurança pública.

4. Não há comprovação de violação de sigilo telefônico, pois a ligação foi atendida voluntariamente. A prova colhida é suficiente para a condenação.

IV. Dispositivo e Tese

5. Pedido revisional indeferido.

Tese de julgamento: 1. A busca pessoal por guardas municipais é legal. 2. A condenação por associação para o tráfico é sustentada por provas suficientes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144, § 8o; CPP, art. 301, art. 302, inciso IV; Lei no 11.343/06, art. 33, "caput", art. 35, "caput", art. 40, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. em 28/08/2023, DJe de 09/10/2023.